Tribunal: TJMT
Processo: 1000395-84.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000395-84.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GABRIEL REUTOW - CPF: 489.375.171-91 (TERCEIRO INTERESSADO), SAVOSTIAN REUTOW - CPF: 405.015.151-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRA FEFELOV - CPF: 020.125.821-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FEODOSY FEFELOV - CPF: 081.028.219-49 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT - CNPJ: 05.241.619/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), AGRIPINA REUTOV - CPF: 692.632.481-68 (AGRAVANTE), RADAR SECURITIZADORA S/A - CNPJ: 46.291.190/0001-44 (AGRAVADO), KAUANE BARBOSA BEGNINI - CPF: 048.576.181-50 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE HIPOSSUFICIÊNCIA. MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA EXPRESSIVA E EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA
. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça, por ausência de comprovação idônea de insuficiência de recursos. A decisão agravada considerou a movimentação bancária de R$ 58.259,78 no trimestre anterior ao recurso e a titularidade de imóvel rural como elementos aptos a afastar a presunção do art. 99, § 3o, do CPC.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se os elementos trazidos pela agravante — endividamento, prisão do cônjuge, inexistência de renda estável e patrimônio gravado por constrições — são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão monocrática que afastou a presunção relativa de hipossuficiência, diante de movimentação financeira relevante e existência de patrimônio.

III. Razões de decidir

3. A declaração de hipossuficiência goza de presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica. A movimentação bancária significativa em período imediatamente anterior à propositura da demanda constitui dado objetivo apto a infirmar a alegada insuficiência, sobretudo quando não demonstrada, de forma específica e documentada, a natureza transitória ou vinculada das entradas financeiras.

4.

O elevado passivo financeiro não se confunde com incapacidade de arcar com despesas processuais. O ordenamento jurídico não equipara endividamento à miserabilidade jurídica, exigindo demonstração efetiva de impossibilidade de custeio do processo sem prejuízo da subsistência.

5.

A titularidade de patrimônio imobiliário, ainda que submetido a constrições judiciais, integra o contexto econômico da parte e constitui elemento relevante na aferição da capacidade contributiva, não sendo juridicamente irrelevante para fins de concessão do benefício.

6.

O agravo interno não enfrenta de modo específico os fundamentos centrais da decisão agravada, limitando-se à reiteração de argumentos já apreciados, o que não autoriza a reforma da decisão monocrática regularmente fundamentada.

7.

Ausente caráter manifestamente protelatório, incabível a aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4o, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“
1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no art. 99, § 3o, do CPC é relativa e pode ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade econômica da parte.

2. Movimentação financeira expressiva e titularidade de patrimônio, ainda que gravado por constrições, constituem elementos aptos a infirmar a alegada insuficiência de recursos quando não demonstrada a impossibilidade de arcar com as custas do processo.”

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1000395-84.2026.8.11.0000

AGRAVANTE: AGRIPINA REUTOV

AGRAVADO: RADAR SECURITIZADORA S/A

Colenda câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por AGRIPINA REUTOV contra decisão monocrática proferida nos autos do Agravo de Instrumento no 1000395-84.2026.8.11.0000, por meio da qual foi negado provimento ao recurso instrumental, mantendo-se a decisão do Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça
.

O magistrado de origem indeferiu o pedido, entendendo ausente comprovação suficiente da alegada insuficiência de recursos.

Interposto Agravo de Instrumento, a decisão monocrática proferida por esta relatora manteve o indeferimento, assentando que os extratos bancários apresentados revelam movimentação financeira expressiva no trimestre anterior à interposição do recurso, totalizando R$ 58.259,78, além da existência de patrimônio imobiliário rural em nome da agravante, circunstâncias que afastariam a presunção relativa de veracidade prevista no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil.

Irresignada, AGRIPINA REUTOV interpõe o presente Agravo Interno, sustentando, em síntese, que a decisão monocrática teria desconsiderado elementos probatórios relevantes, notadamente a condição prisional de seu cônjuge há mais de dez anos, o elevado passivo financeiro do núcleo familiar, a inexistência de renda estável e o fato de que eventual patrimônio rural encontra-se gravado por múltiplas constrições judiciais.

Aduz que a negativa do benefício inviabiliza o exercício do direito de ação e compromete o acesso à justiça, direito fundamental assegurado constitucionalmente.

Requer, ao final, a reforma da decisão monocrática para que lhe seja concedida a gratuidade da justiça.

RADAR SECURITIZADORA S/A apresentou contraminuta, arguindo a ausência de impugnação específica aos fundamentos determinantes da decisão agravada e sustentando que o recurso interno limita-se à reprodução das razões anteriormente deduzidas no agravo de instrumento.

Requer o desprovimento do recurso e a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso não comporta provimento.

O agravo interno, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil, destina-se a submeter ao órgão colegiado a reapreciação de decisão monocrática proferida pelo relator. No caso em exame, a decisão agravada fundamentou-se em dois pilares fático-jurídicos centrais: a existência de movimentação financeira significativa nos extratos bancários da agravante no trimestre imediatamente anterior à interposição do recurso e a titularidade de patrimônio imobiliário rural, ainda que gravado por constrições judiciais. A partir desses elementos, concluiu-se pela inexistência de demonstração idônea de insuficiência de recursos apta a justificar a concessão da gratuidade da justiça.

A agravante, em seu agravo interno, reitera argumentos já expendidos anteriormente, enfatizando dificuldades financeiras, endividamento elevado e a prisão de seu cônjuge. Todavia, não enfrenta de maneira específica e técnica a premissa fática central adotada na decisão agravada, qual seja, a constatação de fluxo financeiro considerável em período próximo à propositura da demanda.

A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, prevista no art. 99, §3o, do CPC, possui natureza relativa e pode ser afastada quando os autos revelam elementos concretos indicativos de capacidade econômica.

No presente caso, a movimentação bancária que ultrapassa cinquenta e oito mil reais no trimestre analisado não constitui dado irrelevante ou meramente episódico. Ainda que se alegue que tais valores correspondam a auxílios familiares ou repasses eventuais, incumbia à parte demonstrar, de forma clara e documentada, a natureza específica dessas entradas e sua destinação exclusiva à subsistência, ônus do qual não se desincumbiu de modo satisfatório.

Colaciono:

Outrossim, a alegação de endividamento elevado não se confunde com incapacidade absoluta de arcar com despesas processuais. O sistema jurídico não equipara situação de passivo financeiro ou dificuldade econômica à miserabilidade jurídica exigida para a concessão da gratuidade integral. Dívidas expressivas podem indicar desequilíbrio patrimonial, mas não necessariamente ausência de capacidade contributiva.

Também não prospera a tese de que a existência de patrimônio gravado seria juridicamente irrelevante. Ainda que bens estejam submetidos a constrições ou disputas judiciais, sua titularidade integra o contexto patrimonial da parte e pode revelar potencial de acesso a recursos, inclusive por meios negociais ou processuais próprios.

A decisão agravada examinou os documentos juntados, analisou o conjunto probatório e explicitou, com fundamentação suficiente, as razões pelas quais entendeu não configurada a hipossuficiência. Não se verifica omissão relevante, erro de premissa fática ou inadequação normativa que justifique a retratação.

O agravo interno, portanto, não demonstra vício decisório, mas apenas inconformismo com a conclusão adotada. A reapreciação colegiada não pode converter-se em mera instância revisora automática de toda decisão monocrática regularmente fundamentada.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC, embora o recurso não mereça provimento, não se identifica caráter manifestamente protelatório ou abuso evidente do direito de recorrer. O exercício do direito de impugnação, ainda que improcedente, não se revela, neste caso, temerário a ponto de justificar sanção pecuniária.

Ante ao exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026